Tribunal: STF
Processo: Ext 974
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se, originariamente, de pedido de reextradição apresentado pelo Governo do Uruguai em desfavor do nacional uruguaio Manoel Cordeiro Piacentini, objetivando o consentimento do Brasil para extraditá-lo da Argentina para aquele primeiro país, para que responda aduziu-se, pela suposta prática de crimes de lesa-humanidade, consistentes em “delitos sexuais e castigos físicos”, que teriam sido praticados entre 1972 e 1984.

A Procuradoria-Geral da República pugnou pelo “desarquivamento e regular prosseguimento do presente feito, em consonância com a solicitação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (peça nº 170), com o fito de promover o imediato encaminhamento da carta rogatória, ao Estado requerente, para fins de interrogatório de Juan Manuel Cordero Piacentini” (doc. 174).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Sem que seja necessária maior fundamentação, entendo que é o caso de acolher o pedido formulado pela Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, respaldado pela Procuradoria-Geral da República, e deferir o prosseguimento formal do pleito de reextradição.

Ressalvo, mais uma vez, que este Relator, em 5 de abril de 2024, julgou extinto o presente processo diante da total ausência de atuação positiva do Estado requerente em impulsionar o feito de extradição. Processo que, lembro, teve seu trâmite inicialmente determinado pelo Relator que me antecedeu, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski.

Reporto-me a trechos da decisão que proferi:

Sem necessidade de maior digressão, verifico que, até a presente data, ultrapassados quase 2 (dois) anos da data de expedição da carta rogatória para o fim de interrogar o nacional uruguaio, não houve qualquer informação das autoridades responsáveis acerca da realização do ato. 
É imperioso destacar a ausência, mais uma vez, de qualquer informação alusiva à carta rogatória expedida desde 22/6/2022 para a realização do interrogatório de Manoel Cordeiro Piacentini (doc. eletrônico 122). 
Reforço que o Relator que me antecedeu, em decisão de 24/2/2022, já havia determinado o arquivamento dos autos em virtude de o Estado requerente não satisfazer os requisitos formais para a viabilização do interrogatório do extraditando por meio de carta rogatória.  
A despeito, pois, de sucessivas reiterações judiciais para que se impulsionasse o processo de extradição, não houve, após todo esse tempo, atuação positiva do Estado requerente. 
Em absoluto, não podendo o trâmite processual perdurar indefinidamente sem movimentação alguma dos atores processuais, impõe-se o arquivamento do feito. 
Ante o exposto, considerando que caberia ao Estado requerente o atendimento integral aos pressupostos formais do procedimento, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (doc. 157).
A transcrição é relevante para que se firme a indispensabilidade de cumprimento oportuno dos atos processuais, sobretudo diante da advertência registrada pela Embaixada da República da Argentina, que aludiu à “sensibilidade política do pedido” e ao risco de prescrição de vários dos diversos delitos cometidos na Argentina” (doc. 170).

Reservo-me, por fim, para examinar, oportunamente, de forma acurada, eventuais temas de prescrição e mérito sobre as imputações criminais formuladas. Neste instante, limito-me, pois, a reiterar a ordem de interrogatório que já havia sido determinada pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski.

Feitos esses esclarecimentos, expeça-se nova determinação à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, enfatizando a necessidade do cumprimento da carta rogatória para a realização do interrogatório de Manoel Cordeiro Piacentini, observadas as regulares formalidades a serem satisfeitas pelo Magistrado que presidir o interrogatório e as devidas informações quanto à localização atual do extraditando.

Registro, nesse particular, que os questionamentos deverão ser formulados pelo Juízo e pelas partes processuais presentes à audiência de interrogatório. 

As perguntas poderão se basear, em resumo, na ciência, na admissão ou na rejeição do extraditando quanto às imputações criminais consignadas pelo Estado requerente em seu desfavor, bem como em eventuais defeitos de forma dos documentos apresentados e na ilegalidade do próprio pedido de extradição.

Aguarde-se o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da carta rogatória, após os quais nova conclusão imediata dos autos deve ser feita.

Atribuo a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin 
Relator